Tribunal: TJDFT
Processo: 0745364-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745364-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADI NOGUEIRA CEZIMBRA, LOURDES SCHWENGBER CEZIMBRA AGRAVADO: CRISTIANO RENATO RECH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0744958-84.2025.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução. Os recorrentes sustentam que a decisão agravada incorreu em ofensa à coisa julgada material, ao corrigir de ofício a sentença transitada em julgado. Alegam que a modificação da parte dispositiva, para alterar a sujeição ao ônus de sucumbência, ultrapassa os limites do art. 494 do CPC. Defendem que eventual incongruência deveria ter sido sanada por meio de recurso próprio, e não por correção ex officio. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os atos de execução até o julgamento do mérito recursal. Preparo regular (ID. 77405422). A decisão de ID. 77524395 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o que desafiou a interposição de agravo interno (ID. 77716394). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 10/11/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 924, II, e 925, do CPC, em razão da quitação do débito (ID. 256307237, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos. Retire-se o feito da pauta de julgamentos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r